Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-41.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002588-41.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002588-41.2019.8.26.0084 - Voto 24338
2
VOTO No: 24338
APEL. No: 1002588-41.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS FORO DE VILA MIMOSA 4a VARA
JUIZ: JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE
ausência de
demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença
reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Tokio Marine Seguradora S/A contra a ré Elektro Eletricidade e Serviços
S/A. Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade Compreeensivo
Empresarial, representado pela apólice no 180 0000920690, com Cortag Indústria e
Comércio Ltda. Em 09/06/2017, a unidade consumidora foi afetada por distúrbios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002588-41.2019.8.26.0084 - Voto 24338
3
elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré que ensejou danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel. A má qualidade da rede
de distribuição de energia elétrica da ré deu causa aos danos nos componentes dos
bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o uso. A ré não
preparou a sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios
na tensão fornecida para a unidade consumidora lesada. Ressarciu o segurado pelo
valor de R$ 29.034,00, já descontada a franquia. Não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Sub-rogou-se no direito do segurado contra a responsável pelo dano.
Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 281/284). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 287/311). Como objeção
preliminar, alegou cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção da
prova pericial que requereu, pelo que deveria ser anulada a senteça. No mais, teceu
considerações a respeito do contrato de seguro. Sustentou que o procedimento de
ressarcimento de danos elétricos era previsto em lei e deveria ser observado. Era ônus
da apelada comprovar o nexo da causalidade e a observância dos requisitos previstos
na Resolução Normativa 414/2010. O pedido administrativo se fazia necessário para
que fossem adotadas as providências para a reparação do dano, dentro do prazo
previsto. Os documentos juntados pela apelada foram produzidos unilateralmente,
por empresas por ela contratadas, sem a participação dela, apelante. Os laudos
apresentados revelavam-se insuficientes para demonstrar a relação de causa e efeito.
A apelada deveria manter sob a sua guarda os aparelhos para que pudessem ser
periciados. Ao se desfazer dos bens, a apelada impediu a ela, apelante, de exercitar o
contraditório. Não havia nos autos nenhuma comprovação de sobrecarga ou oscilação
no fornecimento de energia elétrica, a justificar a responsabilidade que lhe foi
atribuída. Observava as normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL. Não houve qualquer anormalidade ou suspensão em sua rede de
distribuição que atendia a unidade consumidora do segurado da apelada. Nem todo
dano a aparelho eletroeletrônico ocorria por falha ou má prestação de serviços. Os
orçamentos elaborados por assistências técnicas interessadas na realização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002588-41.2019.8.26.0084 - Voto 24338
4
serviços mostramva-se suspeitos e deveriam ser desconsiderados. Inexistiam os
requisitos ensejadores de responsabilidade civil. Não se aplicava ao caso a inversão
do ônus da prova. Os juros de mora deveriam ser computados a partir da citação, nos
termos do artigo 405 do Código Civil. De forma subsidiária, sustentou que a
condenação não deveria abranger o dispêndio com mão de obra para a reparação dos
aparelho danificados. Apresentou outras razões e pugnou pelo provimento do recurso
para o fim de ser julgada improcedente a ação, caso não fosse anulada a sentença.
Em sua resposta (fls. 317/352), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 313). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
Rejeita-se a objeção preliminar. Embora a prova pericial
requerida fosse pertinente, a sua realização ficou evidentemente prejudicada pela
simples razão de que a apelada não guardou os equipamentos danificados. Nas
contrarrazões, a apelada afirmou que a perícia técnica era de impossível realização,
uma vez que “os bens sinistrados já foram reparados ou substituídos” (fls. 325).
O deferimento de prova que de antemão se sabe que não será
realizada acarretaria só atraso quanto ao desfecho da lide, em contrariedade ao
preceito constitucional da razoável duração do processo. Por isso, não se pode
considerar existente o cerceamento de defesa e nem é caso de anulação da sentença.
Prossegue-se.
Como relatado, a apelada, em virtude de contrato de seguro
(fls. 48/97), pagou indenização no valor de R$ 29.034,00, para conserto de bens
eletroeletrônicos que guarneciam a unidade consumidora segurada, supostamente
danificados por motivo de “oscilação de energia elétrica”, nos termos do laudo
técnico de fls. 124/127. Este o valor buscado em face da apelante, por conta da
propalada responsabilidade dela pelo evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002588-41.2019.8.26.0084 - Voto 24338
5
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio do comprovante de remessa de numerário TED que teve por favorecido o
segurado (fls. 128).
Em tese, a apelada teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelada demonstrar a efetiva existência
de nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da
concessionária de energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos
termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se
desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002588-41.2019.8.26.0084 - Voto 24338
6
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos do segurado da apelada não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelante não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelada. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não
teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. Como visto, a
apelada admitiu, nas contrarrazões, que “os bens sinistrados já foram reparados ou
substituídos” (fls. 325).
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos. Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da prova,
pelo que passou a ser encargo da apelada demonstrar a existência de relação de causa
e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e os danos havidos nos bens de
seu segurado. O que não fez, porque os documentos que apresentou não fazem inferir
de forma estreme de dúvidas que os danos havidos nos equipamentos do segurado
tiveram mesmo origem na rede de distribuição de energia elétrica da apelante.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir o segurado a realizar o procedimento administrativo junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002588-41.2019.8.26.0084 - Voto 24338
7
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar o segurado a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em
princípio, não pode ser atendida.
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido, respeitado o entendimento diverso do i.
prolator da r. sentença.
Com efeito, o relatório de regulação de sinistro apresentado
pela apelada é por demais frágil (fls. 98/105). A pessoa responsável pela elaboração
do trabalho se limitou a dizer: “Diante de nossas constatações e declarações
colhidas no risco, entendemos que o evento resta caraxterizado como Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002588-41.2019.8.26.0084 - Voto 24338
8
Elétricos”. Ainda, afirmou que “(...) em vistoria não constatamos marcar e/ou
vestígios da ocorrência de queda de raio no perímetro de risco” (fls. 38).
Como se vê, o regulador contratado pela apelada não prestou
qualquer esclarecimento sólido sobre o motivo que o levou a concluir que os danos
tiveram origem na rede de distribuição da apelante.
Não se compreende, “data venia”, a conclusão do regulador, de
que a inexistência de vestígio de raio levava à conclusão de que o evento se
caracterizava como “dano elétrico”.
O vistoriador juntou ao seu trabalho cópia do orçamento
realizado pela empresa Trumpf Máquinas Industriais e Comércio Ltda, datado de
19/06/2017 (fls. 124/127). Do orçamento, há a descrição dos bens danificados e os
valores da peça e dos serviços. De forma lacônica e sem quaisquer explicações,
constou do orçamento que a queima dos aparelhos ocorreu “devido a oscilações
constantes na rede elétrica, as quais foram presenciadas pelo técnico durante o
atendimento” (fls. 125).
Da análise do trabalho de regulação e do laudo
técnico/orçamento apresentado demasiadamente sucinto , não se conclui que os
danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelante.
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelada
entenda que deve indenizar a segurada, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos no
equipamento e o serviço prestado pela apelante.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002588-41.2019.8.26.0084 - Voto 24338
9
no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelante possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não se ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos do segurado da apelada
advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante. Ainda, não
é possível a inversão do ônus da prova, dado que os aparelhos danificados não estão
disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
O provimento do apelo leva à improcedência da ação, com a
inversão do ônus sucumbenciais. Arcará a apelada com as custas processuais e
honorários advocatícios ora fixados no importe de 12% do valor da causa, com base
no artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado
da apelante, inclusive quanto ao trabalho desenvolvido em 2o grau, considerada a
natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e
o local da prestação do serviço. O valor será corrigido pela tabela de cálculos do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da publicação do
julgamento do recurso. Incidirão, ainda juros de mora na base simples de 1% ao mês
caso a apelada, depois de futuramente intimada para tanto, não proceda ao pronto
pagamento da verba.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator